Tribunal: TJMT
Processo: 1001736-87.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001736-87.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: TERRASEL INCORPORADORA LTDA.
AGRAVADO: CX CONSTRUÇÕES LTDA
Vistos etc.
Requisite-se informações do Magistrado de origem.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora